Tribunal: STF
Processo: RE 94237
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-08-14
Data de publicação: 1981-08-14

Ementa:
CRIME DE SONEGAÇÃO FISCAL. AÇÃO PENAL. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE.
- A APURAÇÃO DO DÉBITO FISCAL, NA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA, NÃO
CONSTITUI CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE DA AÇÃO PENAL. PRECEDENTES DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E
PROVIDO.